Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724758-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: JULIANA DE ANDRADE VIANA DESPACHO Ciente da petição e documento (id. 20482223 e id. 20482224) juntados pelo agravante-réu. Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 9 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora